Tribunal: STF
Processo: ARE 1384674
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do pedido de absolvição do recorrente, tendo em vista a alegação de ausência de materialidade do crime de estupro, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual eleita. Noutros termos: à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tampouco seria possível cogitar de concessão de habeas corpus de ofício.



    2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo a que se nega provimento.